Tribunal: TJDFT
Processo: 0739743-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739743-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PATRICIA DECONTO GAZEN RECORRIDO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A., COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL. REQUISIÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ATO JUDICIAL COM CONTEÚDO DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto, sob o fundamento da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão apura o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre produção de prova, bem como sobre determinação de comprovação da alegada hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ponto recursal sobre a abertura da fase instrutória não deve ser conhecido, pois as decisões relacionadas à instrução probatória não estão incluídas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, o recorrente não demonstrou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, o que impede o recebimento desta porção do recurso com base na “teoria da taxatividade mitigada”. 4. O ato judicial que determina à parte interessada a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça possui natureza de mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.009, § 1o e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018; STJ, RMS 65.943/SP, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.10.2021; TJDFT, Acórdão n. 1941266, Agravo interno no agravo de instrumento n. 0733574-64.2024.8.07.0000, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão n. 1910350, Agravo de instrumento n. 0718137-80.2024.8.07.0000, Relator Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21.08.2024; TJDFT, Acórdão n. 1691890, Agravo de instrumento n. 0703099-62.2023.8.07.0000, Relator Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.04.2023. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 370, 464 e 1.015, todos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses expressas do artigo 1.015 quando se demonstrar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, como ocorre no caso do indeferimento de prova pericial essencial. Sustenta que a decisão que rejeitou a prova técnica inviabilizou a apuração do valor de mercado do imóvel objeto de consolidação fiduciária, cerceando a defesa da insurgente e comprometendo o resultado útil do processo; b) artigos 98, 99, §§2o e 3o, e 1.001, todos do CPC, alegando que o julgado agravado “produziu efeitos concretos e restritivos ao exercício do direito de acesso à justiça, na medida em que condicionou a manutenção da gratuidade de justiça à apresentação de novos documentos, sem decisão formal que revogasse ou suspendesse o benefício”. Requer, nesse sentido, a concessão da gratuidade de justiça. No aspecto, invocado dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ como paradigmas. Pede a concessão de efeito suspensivo, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados WILLER TOMAZ, inscrito na OAB/DF no 32.023, além da sociedade ARAGÃO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita na OAB/SP no 50.210. Nas contrarrazões, as recorridas – CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. e COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI (CHP) - pedem que todas as publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados PEDRO RICARDO E SERPA, OAB/SP 248.776, e MARINA MONTEIRO CHIERIGHINI LACAZ, OAB/SP 286.669, e RODRIGO FERRARI IAQUINTA, OAB/SP 369.324. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370, 464 e 1.015, todos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova. Aplicável, portanto, o teor da Súmula 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.812.951/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 98, 99, §§2o e 3o, e 1.001, todos do CPC, e em relação à suscitada divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) no que concerne ao suposto acolhimento de incidente de impugnação à gratuidade de Justiça, verifica-se que não foi o que, de fato, ocorreu nos autos originários, eis que, no ato judicial ID 209146840, origem, que integra a ora decisão agravada, o juízo a quo tão somente facultou à parte autora juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência outrora alegada e acolhida, nada decidindo. Assim, cumpre rememorar que, nos termos do art. 1.001, do CPC, os atos judiciais com conteúdo de despacho são irrecorríveis.” (ID 70155373). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos no ID 71897828, ID 73095435 e ID 73218941. Por sua vez, indefiro, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório ARAGÃO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003